Tribunal: TJSP
Processo: 2155788-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Cédula de crédito bancário. Execução por título extrajudicial. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão deferindo o processamento do incidente, assim como o de arresto cautelar de imóveis pertencentes a uma das suscitadas. Irresignação improcedente. Inverídica a alegação de que o único imóvel ainda titulado em nome do executado represente garantia

Ementa:
Agravo de instrumento. Cédula de crédito bancário. Execução por título extrajudicial. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão deferindo o processamento do incidente, assim como o de arresto cautelar de imóveis pertencentes a uma das suscitadas. Irresignação improcedente. Inverídica a alegação de que o único imóvel ainda titulado em nome do executado represente garantia hipotecária da dívida exequenda. Outras hipotecas registradas na matrícula do citado imóvel, por outro lado, justificando o interesse do exequente em ver alcançados pela execução bens imóveis transferidos para a empresa suscitada, pelo executado, em data próxima ao inadimplemento e ao pedido de recuperação judicial da emitente do título. Demais fundamentos contidos na decisão agravada não impugnados pela agravante.

Negaram provimento ao agravo.